Tribunal: TJES
Processo: 0012474-64.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Correção Monetária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012474-64.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NICOLETTI CORRETORA E ADMISTRADORA DE SEGUROS e outros

APELADO: ESCELSA CENTRAIS ELETRICAS SA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. CORTE DE FORNECIMENTO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. APLICAÇÃO DO CDC PELA TEORIA FINALISTA MITIGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Nicoletti Corretora e Administradora de Seguros Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., reconheceu a ilegalidade do corte de energia elétrica, mas indeferiu os pedidos indenizatórios, ao fundamento de que houve adulteração no medidor. A parte autora busca a reforma da decisão para condenação da concessionária ao pagamento de danos morais e materiais, bem como revisão da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica sem a instauração de procedimento administrativo regular e contraditório configura ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a reparação por danos morais e materiais; (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria finalista do CDC pode ser mitigada para alcançar pessoa jurídica em condição de vulnerabilidade técnica e econômica, como ocorre no caso de empresa de pequeno porte em relação à concessionária de energia elétrica.

4. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, sem prévia instauração de processo administrativo, notificação do consumidor ou garantia de contraditório e ampla defesa, é ilegal e viola a Resolução ANEEL nº 456/2000 e o art. 5º, LV, da CF/1988.

5. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, e a suspensão indevida do serviço por cerca de cinco meses gerou abalo à honra objetiva da autora, configurando dano moral indenizável, conforme Súmula 227 do STJ.

6. O valor de R$ 5.000,00 é adequado à reparação do dano moral, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento indevido.

7. Inviável o pedido de indenização por danos materiais por ausência de prova documental idônea da ocorrência e extensão dos prejuízos alegados, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

8. Reconhecida a inexigibilidade do débito de R$ 749,20 imputado à autora, por ter origem em procedimento unilateral e sem respaldo legal.

9. Diante do êxito parcial da apelante, impõe-se a redistribuição da sucumbência, fixando-se honorários em 15% sobre o valor da condenação, afastada a compensação entre os patronos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de corte indevido de fornecimento, realizado sem observância do contraditório e do devido processo administrativo.

2. A empresa de pequeno porte pode ser equiparada a consumidor final, à luz da teoria finalista mitigada, quando demonstrada sua vulnerabilidade frente à fornecedora.

3. A suspensão prolongada e injustificada de serviço essencial configura violação à honra objetiva da pessoa jurídica, ensejando indenização por dano moral.

4. Para a configuração de lucros cessantes, é indispensável a demonstração documental do efetivo prejuízo, não sendo admitida a simples estimativa ou presunção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §§2º e 14, e 373, I; CDC, art. 27; Resolução ANEEL nº 456/2000, arts. 72 a 75 e 91, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.06.2016; STJ, REsp 1.412.433/RS, Tema 699, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.10.2015; TJ-ES, Ap. Cív. 0023561-08.2016.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01.12.2023; TJ-SP, Ap. Cív. 1021341-93.2022.8.26.0002, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 07.11.2023; TJ-RJ, APL 0030057-65.2020.8.19.0205, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, j. 27.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0012474-64.2002.8.08.0024

APELANTE
: NICOLETTI CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.

APELAD
A
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Nicoletti Corretora e Administradora de Seguros Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilegalidade do corte do fornecimento de energia elétrica realizado sem observância do devido processo legal, mas indeferindo o pleito indenizatório, ao fundamento de que a perícia constatou adulteração no medidor, o que afastaria a configuração de dano moral ou material.

Sustenta a apelante, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto o desligamento de energia elétrica de seu estabelecimento comercial decorreu de imputação unilateral de fraude no medidor, sem que lhe fosse oportunizado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o procedimento previsto pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Aduz que a interrupção indevida do serviço essencial ocasionou severos prejuízos à continuidade de suas atividades empresariais e abalo em sua imagem comercial, razão pela qual requer a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Requer, ainda, a revisão da verba honorária, com a fixação de honorários sucumbenciais em favor da apelante. Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da vistoria técnica, a existência de adulteração no medidor e a ausência de demonstração de danos materiais e morais indenizáveis.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica em virtude da suspensão do fornecimento de energia à unidade consumidora da autora, sob a alegação de irregularidade no medidor, e à verificação da ocorrência, ou não, de danos indenizáveis.

Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação, uma vez que o recolhimento regular do preparo recursal demonstra a capacidade financeira da parte para suportar as custas do processo, constituindo ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §7º, do Código de Processo Civil.

Na sequência, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a teoria finalista para permitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em benefício de consumidores profissionais, desde que evidenciada sua vulnerabilidade, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Tem aplicação a Súmula nº 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 646466 ES 2014/0338709-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2016)

Esse entendimento amolda-se perfeitamente ao caso em julgamento. Evidencia-se situação de vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora (empresa de pequeno porte) perante a parte ré, a qual é empresa de grande porte e tem o domínio técnico da prestação dos serviços em discussão, razão pela qual hão de ser aplicados, excepcionalmente, os preceitos constantes do CDC.

Dos autos extrai-se que a empresa autora é titular de unidade consumidora comercial, instalada em endereço no município de Vitória/ES, utilizada para o desenvolvimento de atividades de corretagem e administração de seguros. Conforme se depreende da inicial e dos documentos acostados, a autora noticiou que, diante de constantes oscilações no fornecimento de energia, solicitou à ré, em janeiro de 2002, a realização de vistoria técnica em sua instalação elétrica. Ocorre que, em 04 de fevereiro do mesmo ano, técnicos da concessionária compareceram ao local, realizaram a substituição do medidor e, posteriormente, comunicaram a existência de suposta adulteração no equipamento, atribuindo-lhe a responsabilidade por “travamento do disco” e “violação dos lacres” (fls. 26).

Em sequência, sem que fosse instaurado procedimento administrativo regular e sem a devida notificação da consumidora para acompanhar eventual perícia técnica (fls. 127), a ré procedeu ao corte do fornecimento de energia elétrica em 05/03/2002, condicionando o restabelecimento do serviço ao pagamento da quantia de R$ 749,20, a título de recuperação de consumo. A religação somente se concretizou após o deferimento de tutela antecipatória em ação cautelar preparatória.

Pois bem. As provas documentais acostadas aos autos corroboram tal sequência de fatos e evidenciam que não houve qualquer intimação prévia da autora para participar da apuração pericial do medidor, tampouco prova de que lhe tenha sido assegurada a oportunidade de defesa administrativa antes da imposição da penalidade.

Ressalte-se, ademais, que o laudo pericial elaborado pela própria concessionária atestou irregularidades no medidor, mas não foi submetido a contraditório ou perícia independente.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a apuração unilateral de irregularidade, sem observância do procedimento estabelecido pela ANEEL, consubstancia vício grave de legalidade, vulnerando o contraditório e a ampla defesa.

Registre-se, por oportuno, que a Resolução ANEEL nº 456/2000, vigente à época dos fatos, estabelece, em seus arts. 72 a 75, em conjunto com o §1º, do art. 91, que a concessionária deve comunicar formalmente o consumidor sobre a constatação de irregularidade, facultando-lhe acompanhar a perícia e apresentar defesa antes da cobrança de valores ou da suspensão do fornecimento. A inobservância desse procedimento acarreta nulidade do ato administrativo e torna ilícita a interrupção do serviço público essencial.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 699 (REsp 1.412.433/RS), firmou a tese de que “é ilegal a suspensão ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, assim como a cobrança de dívida por identificação de irregularidade feita unilateralmente pela concessionária de serviço público, sem observância do procedimento previsto pela ANEEL”.

O entendimento consolidado é pacífico no sentido de que a constatação unilateral de suposta fraude não autoriza o corte imediato do serviço, devendo a concessionária instaurar regular processo administrativo, com contraditório efetivo e ampla defesa do consumidor.

No caso concreto, é incontroverso que o corte do fornecimento foi realizado sem prévia notificação da consumidora, sem instauração de processo administrativo regular e sem a presença de representante da empresa na perícia do medidor, em manifesta afronta às garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF) e às normas regulamentares da ANEEL. Tal circunstância é suficiente para reconhecer a ilicitude do procedimento e a irregularidade do corte de energia elétrica, pois o exercício do poder de polícia delegada à concessionária encontra limites na legalidade e na observância das regras administrativas pertinentes.

É cediço que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta ou atividade desenvolvida pela empresa concessionária para surgir o dever de indenizar. No caso em apreço, a conduta ilícita consubstancia-se na suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial e indispensável à continuidade da atividade empresarial da autora.

Ainda que eventual perícia tenha confirmado a existência de adulteração no medidor, tal constatação não afasta a responsabilidade da concessionária, uma vez que a irregularidade foi apurada de forma unilateral e sem observância do devido processo, configurando abuso no exercício de prerrogativas administrativas.

Ademais, a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, que se estendeu por cerca de cinco meses até o deferimento de ordem judicial, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação à honra objetiva da pessoa jurídica.

Consoante a Súmula 227 do STJ, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, notadamente quando sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado são atingidas por condutas ilícitas de terceiros.

Nesse sentido, os precedentes recentes da jurisprudência pátria em casos análogos ao presente, reconhecem que a interrupção injustificada de serviço essencial em estabelecimento comercial compromete a imagem da empresa perante seus clientes e fornecedores, ensejando indenização por danos morais.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. Interrupção no fornecimento de energia elétrica em estabelecimento comercial (comércio varejista de carnes). Alegação de força maior, em razão de forte chuva. Inocorrência. Fortuito interno. Precedentes. Ademais, demora injustificada no reestabelecimento do serviço. Dano material comprovado. Queima de equipamentos e perecimento dos alimentos que seriam comercializados. Lucros cessantes. Documentos insuficientes. Ausência de comprovação. Ônus que competia à autora. Dano moral configurado. Estabelecimento que permaneceu por três dias sem energia elétrica e sem poder desenvolver suas atividades. Quantum já bem arbitrado em primeiro grau e que não comporta alteração. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

(TJ-SP - AC: 10213419320228260002 São Paulo, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 07/11/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023)

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Light. Fornecimento de energia elétrica. Interrupção do serviço em estabelecimento comercial. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral e material. Apelo da concessionária. Aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas. Análise da controvérsia à luz do Código de Defesa do Consumidor. Empresa autora que ficou impossibilitada de exercer suas atividades comerciais devido à falta de energia elétrica, sem justificativa da concessionária. Manifesta falha na prestação do serviço. Pessoa jurídica que sofreu mácula em sua honra objetiva. Verbete sumular nº 227 do STJ e 373 desta Corte Estadual. Dano material e moral configurados. Quantum arbitrado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00300576520208190205 202300151877, Relator.: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/07/2023, SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA, Data de Publicação: 28/07/2023)

Assim, no caso concreto, a suspensão irregular do serviço essencial, motivada por apuração unilateral de suposta fraude e mantida por período considerável, gerou efetivo abalo à imagem e à credibilidade comercial da autora, que ficou impossibilitada de exercer suas atividades empresariais.

Quanto ao quantum indenizatório, deve observar-se a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica, sem acarretar enriquecimento sem causa. Diante da natureza empresarial da autora e da gravidade da ofensa, mostra-se razoável a fixação do valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante compatível com a jurisprudência em casos análogos e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. PERÍCIA JUDICIAL AFASTADA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR MANTIDO. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR LTDA. CONHECIDO E PROVIDO. [...]. 5. No caso, a consumidora, instituição de ensino, teve o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel interrompido em virtude da cobrança cuja invalidade restou demonstrada alhures, circunstância a qual, indubitavelmente, é capaz de macular sua imagem e honra perante seus clientes; destacando-se ainda que o valor fixado a título de reparação civil (R$ 5.000,00) encontra respaldo na jurisprudência deste Sodalício. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. conhecido e desprovido. Recurso de CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR LTDA. conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00235610820168080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 01/12/2023)

Diferentemente, não merece acolhimento o pedido de indenização por danos materiais. Embora a autora tenha alegado lucros cessantes decorrentes da paralisação de suas atividades, não logrou comprovar, de forma idônea e documental, os prejuízos efetivamente sofridos. Os relatórios e planilhas apresentados nos autos se limitam a estimativas de perda de faturamento, sem respaldo contábil ou documental que permita aferição objetiva do dano. Ademais, a apelante não comprovou o efetivo encerramento de suas atividades empresariais, fato que seria facilmente demonstrável por meio de documentos oficiais, certidões ou registros fiscais.

Acresça-se que, não obstante a responsabilidade da ré seja objetiva, para o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes é necessária a prova de que o ato ilícito impediu a ocorrência de um ganho patrimonial certo. Não são indenizáveis, assim, os danos hipotéticos ou meramente presumidos, mas apenas aqueles lucros cujo recebimento pode ser efetivamente demonstrado.

Além disso, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não se verificou quanto ao prejuízo material alegado. A ausência de prova cabal impede a condenação em danos materiais, sob pena de violação ao princípio da reparação integral e à vedação do enriquecimento sem causa.

Por fim, mantenho o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 749,20 (setecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), imposta à apelante em decorrência da suposta irregularidade no medidor, porquanto apurada de forma unilateral e sem observância do devido processo administrativo, circunstância que torna nulo o débito e inviável sua exigência pela concessionária.

Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Considerando que a autora obteve êxito parcial apenas quanto ao pedido de danos morais, fixo os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Fica afastada a compensação dos honorários, em observância ao art. 85, §14, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e:

1. Condenar a ré EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ao pagamento de indenização por danos morais à autora Nicoletti Corretora e Administradora de Seguros Ltda., no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação, com base na SELIC deduzido o fator de atualização pelo IPCA, nos termos do art. 405 do Código Civil, e de correção monetária pelo índice IPCA a partir da data deste arbitramento, conforme orientação da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Manter o indeferimento do pedido de indenização por danos materiais, ante a ausência de prova inequívoca do prejuízo alegado;

3. Redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em favor da apelante no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a ré EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ao pagamento de indenização por danos morais à autora Nicoletti Corretora e Administradora de Seguros Ltda., no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação, com base na SELIC deduzido o fator de atualização pelo IPCA, nos termos do art. 405 do Código Civil, e de correção monetária pelo índice IPCA a partir da data deste arbitramento, conforme orientação da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça; manter o indeferimento do pedido de indenização por danos materiais, ante a ausência de prova inequívoca do prejuízo alegado; e redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em favor da apelante no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.